Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE MENOR. PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. SITUAÇÃO DE RISCO AO MENOR NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (art. 1o), corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal.
2. Não obstante os relatos da mãe quanto ao desentendimento com genitor, não foi demonstrada situação de risco ao menor que justifique a fixação da guarda unilateral em sede liminar.
3. O artigo 1.585 Código Civil estabelece que a fixação da guarda, ou sua modificação, em caráter liminar será preferencialmente proferida após a oitiva de ambas as partes pelo magistrado.
4. Recurso conhecido e desprovido.